Tribunal: STJ
Processo: 0218631-77.2025.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE LIMINAR E DE SENTENçA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3608 - DF(2025/0218631-5)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE POA
PROCURADOR
: MARCOS ANTONIO FAVARO - SP273627
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GUARAREMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
NESTOR CASTILHO GOMES - SC021175
AMANDA KAROLINI BURG - SC048663
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DE
. LEGITIMIDADE ATIVA DO
ROYALTIES
MUNICÍPIO PREJUDICADO PELA DECISÃO SUSPENSA. RISCO DE GRAVE
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EXTENSÃO TEMPORAL DA
SUSPENSÃO.
o, § 9o, DA
AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 4
LEI 8.437/1992.
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "na legislação que
trata do pedido suspensivo, não há exigência de que o requerente seja parte na ação
originária" (AgInt na SLS n.
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
2.487/SC,
Corte Especial, DJe de 27.8.2020). De toda sorte, ainda que não seja parte no
de origem, foi o Município de Guararema quem propôs a Suspensão de
mandamus
Liminar e de Sentença 1041680-40.2024.4.01.0000, o que autorizou o manejo da
contracautela perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do § 4o do
o da
art. 4
Lei 8.437/1992.
2. A decisão objeto do pedido de suspensão afeta a esfera jurídica do Município de
na medida em que altera o percentual de
de petróleo a que
Guararema/SP,
royalties
teria direito, nos termos do
o, § 5o, da Portaria ANP 29, de 23 de fevereiro de
art. 2
2001.
3. A redução drástica da receita do Município de Guararema proveniente do
pagamento dos
afasta a alegação de que bastaria mero ajuste para o
royalties
orçamento de 2026. Ademais, as afirmações do agravante de que o agravado poderia
suspender a ampliação de serviços públicos de educação e saúde (a construção de
creches, escolas e um hospital) apenas reforçam que a execução provisória da
decisão de primeiro grau causa grave risco à ordem e à economia públicas.
4. A mais recente jurisprudência do STJ vem se firmando no sentido de que as
decisões judiciais passíveis de revisão que interferem especificamente na
distribuição de
geram insegurança jurídica e causam desequilíbrio
royalties
Documento eletrônico VDA54111097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/02/2026 18:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: d10dc4cf-1cc6-45cc-b9d9-3c161a5e374b

imediato e indesejável aos entes públicos que já recebiam recursos conforme a
legislação de regência. A situação se agrava quando o Município prejudicado nem
sequer foi parte no processo judicial.
5. Afasta-se, ainda, a alegação de perigo da demora reverso. A Suspensão, via
excepcional de defesa do interesse público, consiste em incidente no qual se busca a
reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no status quo ante
em prejuízo da Fazenda Pública. Assim, a contracautela almeja afastar uma situação
de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, resguardando a coletividade
de potencial risco de lesão aos bens legalmente tutelados. Não é o caso do
Município da Estância Hidromineral de
que impetrou o
.
Poá/SP,
mandamus
6. Nos termos da
"a suspensão da liminar em mandado de
Súmula 626/STF,
segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o
trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo
recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto
da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração."
7. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
do STJ
Relator/Presidente
Documento eletrônico VDA54111097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/02/2026 18:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: d10dc4cf-1cc6-45cc-b9d9-3c161a5e374b

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3608 - DF (2025
/0218631-5)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE POA
PROCURADOR
: MARCOS ANTONIO FAVARO - SP273627
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GUARAREMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
NESTOR CASTILHO GOMES - SC021175
AMANDA KAROLINI BURG - SC048663
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DE
. LEGITIMIDADE ATIVA DO
ROYALTIES
MUNICÍPIO PREJUDICADO PELA DECISÃO SUSPENSA. RISCO DE GRAVE
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. EXTENSÃO TEMPORAL DA
SUSPENSÃO.
o, § 9o, DA
AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 4
LEI 8.437/1992.
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "na legislação que
trata do pedido suspensivo, não há exigência de que o requerente seja parte na ação
originária" (AgInt na SLS n. 2.487/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 27.8.2020). De toda sorte, ainda que não seja parte no
de
mandamus
origem, foi o Município de Guararema quem propôs a Suspensão de Liminar e de
Sentença 1041680-40.2024.4.01.0000, o que autorizou o manejo da contracautela
perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do § 4o do
o da
art. 4
Lei 8.437/1992.
2. A decisão objeto do pedido de suspensão afeta a esfera jurídica do Município de
Guararema/SP, na medida em que altera o percentual de
de petróleo a que
royalties
teria direito, nos termos do
o, § 5o, da Portaria ANP 29, de 23 de fevereiro de
art. 2
2001.
3. A redução drástica da receita do Município de Guararema proveniente do
pagamento dos
afasta a alegação de que bastaria mero ajuste para o
royalties
orçamento de 2026. Ademais, as afirmações do agravante de que o agravado poderia
Documento eletrônico VDA53804279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:22
Código de Controle do Documento: c7bd35ca-a13a-49f3-8f33-2c34da7ac252

suspender a ampliação de serviços públicos de educação e saúde (a construção de
creches, escolas e um hospital) apenas reforçam que a execução provisória da decisão
de primeiro grau causa grave risco à ordem e à economia públicas.
4. A mais recente jurisprudência do STJ vem se firmando no sentido de que as
decisões judiciais passíveis de revisão que interferem especificamente na distribuição
de
geram insegurança jurídica e causam desequilíbrio imediato e indesejável
royalties
aos entes públicos que já recebiam recursos conforme a legislação de regência. A
situação se agrava quando o Município prejudicado nem sequer foi parte no processo
judicial.
5. Afasta-se, ainda, a alegação de perigo da demora reverso. A Suspensão, via
excepcional de defesa do interesse público, consiste em incidente no qual se busca a
reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no status quo ante
em prejuízo da Fazenda Pública. Assim, a contracautela almeja afastar uma situação
de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, resguardando a coletividade
de potencial risco de lesão aos bens legalmente tutelados. Não é o caso do Município
da Estância Hidromineral de Poá/SP, que impetrou o
.
mandamus
6. Nos termos da
"a suspensão da liminar em mandado de
Súmula 626/STF,
segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o
trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo
recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da
liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração."
7. Agravo Interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deferiu pedido de Suspensão de
Liminar e de Sentença para determinar que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida
no Mandado de Segurança 1055481-42.2023.4.01.3400 até o trânsito em julgado da ação
de conhecimento ajuizada pelo Município da Estância Hidromineral de Poá/SP.
Na origem, o Município da Estância Hidromineral de Poá/SP impetrou o
Mandado de Segurança 1055481-42.2023.4.01.3400 contra o Diretor-Geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP objetivando seu
enquadramento na Zona de Influência de Instalação para fins de recebimento de royalties
de petróleo.
A segurança foi concedida "para determinar à autoridade impetrada que inclua o
impetrante no rol dos Municípios submetidos à zona de influência das instalações
localizadas na cidade de Guararema-SP, integrando-o no cálculo e recebimento dos
restantes 60% dos
(art. 2o, §1o, II, da Portaria ANP n. 29/2001)" (fl. 94).
royalties
Documento eletrônico VDA53804279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:22
Código de Controle do Documento: c7bd35ca-a13a-49f3-8f33-2c34da7ac252

Contra a sentença, o Município de Guararema ajuizou a Suspensão de Liminar e
de Sentença 1041680-40.2024.4.01.0000 e obteve decisão favorável. No entanto, o
Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao julgar o Agravo Interno do Município de
Estância Hidromineral de Poá, revogou a liminar e indeferiu a SLS (fls. 73-87).
O Município de Guararema afirmou, neste pedido de Suspensão, que a imediata
produção dos efeitos da sentença concessiva da segurança compromete a execução do
orçamento de 2025, uma vez que:

[...] a Lei Municipal n.o 3.689/2024 estimou a receita do Município de
Guararema para o exercício de 2025 em R$ 318.029.000,00 (trezentos e dezoito
milhões e vinte e nove mil reais) (doc. 10). Por seu turno, a ANP estimou a receita de
da municipalidade em R$ 141.818.221,42 (cento e quarenta e um milhões,
royalties
oitocentos e dezoito mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) para o
mesmo período (doc. 11). Nesse cenário, o restabelecimento dos efeitos da r. sentença
acarretará na redução de aproximadamente 60% dos valores destinados a Guararema
em
, o que equivale a um impacto substancial na receita do município, de
royalties
cerca de 1/3 de seu orçamento.

Inicialmente, a contracautela foi concedida para suspender a sentença até o
julgamento da Apelação contra ela interposta. No entanto, acolhi os Embargos de
Declaração de fls. 1.512-1.517, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos da
sentença até o trânsito em julgado do
.
mandamus
No Agravo Interno de fls. 1.217-1.497, cujas razões foram complementadas às
fls. 1.604-1.608, o Município da Estância Hidromineral de Poá/SP sustenta, em síntese:
a) o Município de Guararema não tem legitimidade ativa para pleitear a Suspensão, visto
que não participou do processo de origem; b) a simples repercussão econômica de uma
decisão judicial não importa em interesse jurídico do Município de Guararema; c) "apesar
de estar inserida na mesma microrregião e zona de influência das referidas instalações
localizadas em Guararema-SP, conforme divisões regionais do Brasil estabelecidas pelo
IBGE, Poá nada recebe a título de
que excedem a parcela de 5% da produção de
royalties
petróleo e gás" (fl. 1.218); b) "o Município de Guararema que deu causa ao suposto cenário
de comprometimento na execução orçamentária de 2025, uma vez que tinha conhecimento,
com um mês de antecedência, da sentença concessiva da segurança e do rateio das verbas
de
antes mesmo da promulgação da lei orçamentária de 2025" (fl. 1.120); c)
royalties
"ainda que houvesse riscos de execução da LOA de 2025 a decisão deveria, data vênia,
limitar-se a impedir o rateio apenas ao exercício orçamentário de 2025" (fl. 1.220); d) "se
Guararema inclui referida receita dos 60% dos royalties em seu orçamento, o faz de modo
indevido, temerário e até mesmo em indubitável configuração de irresponsabilidade fiscal"
Documento eletrônico VDA53804279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:22
Código de Controle do Documento: c7bd35ca-a13a-49f3-8f33-2c34da7ac252

(fl. 1.226); e) "justamente em razão da indiscutível irresponsabilidade fiscal que acomete o
Município de Guararema desde 2023 e da capacidade de antever o rateio de
com
royalties
os demais entes públicos adjacentes, não há que se falar em identidade de fatos e
fundamentos determinantes, tampouco de semelhança do caso sob julgamento em relação
ao precedente da SLS no 3.249 (
)" (fl.1.229); f) os
são receitas
DISTINGUISHING
royalties
de natureza precária e estão sujeitos a toda sorte de variações; g) ausência de risco à ordem
econômica, uma vez que os recursos não seriam utilizados para a continuidade de serviços
públicos essenciais, mas para a construção de obras públicas; h) "por uma simples leitura
da peça orçamentária anual de Guararema para o ano de 2025, é possível identificar
margem de, no mínimo, 1/4 de despesas que podem ser contingenciadas para fazer frente
ao decréscimo de
" (fl. 1.242); i) perigo da demora reverso, pois "é o Município de
royalties
Poá que demanda maior necessidade dos referidos recursos para suprir despesas em áreas
da educação e saúde" (fl. 1245); j) o recurso de Apelação da ANP não tem probabilidade de
êxito; e k) "a hipótese prevista no § 9o do
o da
como pretendido pelo
art. 4
Lei 8.437/1992,
agravado, é restrita à ação cautelar inominada, à ação popular e à ação civil pública" (fl.
1.605); e l) "a hipótese prevista no § 9o do
o da
como pretendido pelo
art. 4
Lei 8.437/1992,
agravado, é restrita à ação cautelar inominada, à ação popular e à ação civil pública" (fl.
1.605).
Foram apresentadas contrarrazões pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis e pelo Município de Guararema/SP.
É o
.
relatório
VOTO
De início, deve-se reconhecer a legitimidade ativa do Município de Guararema
/SP para o ajuizamento da Suspensão de Liminar e de Sentença. Isso porque, "na legislação
que trata do pedido suspensivo, não há exigência de que o requerente seja parte na ação
originária" (AgInt na SLS n. 2.487/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 27.8.2020).
Ademais, ainda que não seja parte no
de origem, foi o Município de
mandamus
Guararema quem propôs a Suspensão de Liminar e de Sentença n. 1041680-
40.2024.4.01.0000, o que autorizou o manejo da contracautela perante o Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do § 4o do
o da
art. 4
Lei 8.437/1992.
O argumento de que o Município de Guararema teria interesse meramente
econômico também não convence. A decisão objeto da contracautela afeta a sua esfera
jurídica, na medida em que altera o percentual de
de petróleo a que teria direito,
royalties
nos termos do
o, § 5o, da Portaria ANP 29, de 23 de fevereiro de 2001.
art. 2
Documento eletrônico VDA53804279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:22
Código de Controle do Documento: c7bd35ca-a13a-49f3-8f33-2c34da7ac252

Em seguida, o agravante defende que foi o Município de Guararema quem deu
causa ao cenário de comprometimento na execução orçamentária de 2025, uma vez que já
tinha conhecimento da sentença proferida no Mandado de Segurança 1055481-
42.2023.4.01.3400 um mês antes da promulgação da lei orçamentária. Afirma, ainda, que o
referido Município, ao incluir em seu orçamento a receita proveniente de
, assume
royalties
o risco de eventual decisão judicial determinando a redistribuição da verba.
Ora, não cabe ao Município de Guararema decidir não utilizar os recursos que
lhe são distribuídos pena ANP a título de
A receita pública legitimamente
royalties.
prevista deve ser incluída no orçamento para fazer frente às mais diversas despesas
públicas. A propósito, o alegado
entre este feito e a SLS 3.249 não se
distinguishing
sustenta. A mera possibilidade de ajuizamento de ações por outros municípios não justifica
a não utilização de parte da receita proveniente dos
pelo Município de Guararema.
royalties
A lei orçamentária municipal é elaborada a partir da legítima confiança do ente público no
cálculo realizado pela ANP para a distribuição desses recursos. Além disso, afirmar que o
Município de Guararema deu causa ao risco à ordem pública porque tinha conhecimento da
sentença um mês antes da promulgação da lei orçamentária é desprezar a importância e a
complexidade da decisão técnico-política de definição de despesas e alocação de recursos
para atender à população.
É fato incontroverso que a decisão objeto da contracautela causa redução
drástica da receita proveniente do pagamento dos
Isso afasta a alegação de que
royalties.
bastaria mero ajuste para o orçamento de 2026. As afirmações do agravante de que o
Município de Guararema poderia realizar ajustes em seu orçamento, como suspender a
ampliação de serviços públicos de educação e saúde (a construção de creches, escolas e um
hospital), apenas reforçam que a execução provisória da decisão de primeiro grau
causa grave risco à ordem e à economia públicas.
De outro lado, não cabe, nesta via, aprofundar-se no exame das teses de que o
acréscimo inesperado de repasses de
no ano de 2024 afastaria qualquer prejuízo
royalties
do rateio da quantia, ou de que o Município de Guararema não poderia contar com tais
recursos ante a sua natureza volátil. O fato é que os recursos foram legitimamente
contabilizados como receita do Município de Guararema e a execução provisória da
sentença interfere gravemente na execução orçamentária. Tampouco se admite o exame da
probabilidade de êxito do recurso de Apelação da ANP, por não se tratar de requisito para o
deferimento da contracautela.
Com efeito, a mais recente jurisprudência do STJ vem se firmando no sentido de
que as decisões judiciais passíveis de revisão que interferem especificamente na
distribuição de
geram insegurança jurídica e causam desequilíbrio imediato e
royalties
Documento eletrônico VDA53804279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:22
Código de Controle do Documento: c7bd35ca-a13a-49f3-8f33-2c34da7ac252

indesejável aos entes públicos que já recebiam recursos conforme a legislação de
regência. A situação se agrava quando o ente público prejudicado nem sequer foi parte no
processo judicial.
Cito precedentes, com grifos acrescidos:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO STJ. EXAURIMENTO DE
INSTÂNCIA.
DESNECESSIDADE.
DISTRIBUIÇÃO
DE
ROYALTIES.
DISCUSSÃO A RESPEITO DE ARGUMENTOS RELACIONADOS COM O
MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não se exige, para o cabimento do pedido de Suspensão, que a decisão
que se pretenda suspender tenha sido proferida pelo Colegiado do Tribunal de origem.
Precedentes da Corte Especial.
2. O deferimento do pedido de Suspensão está condicionado à
demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva e grave lesão
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
3. O fato de a decisão proferida nas instâncias de origem encontrar-se
sujeita à impugnação pela via recursal não impede, por si só, que a controvérsia seja
apreciada no âmbito do pedido de Suspensão de Liminar e Sentença, cuja natureza
jurídica e conteúdo diferem dos recursos previstos na legislação processual.
4. Para que fique claro: o pedido de Suspensão de Liminar e Sentença não
pode representar alternativa para prolongar ou reiterar a discussão sob viés recursal - e
nesse sentido há farta jurisprudência do STJ rechaçando tal incidente desde que
verificada a sua utilização como sucedâneo recursal -, mas a circunstância de o ato
judicial (que produz efeitos imediatos) poder ser impugnado pelo recurso adequado,
por si mesmo, não afasta a possibilidade de o Poder Público pleitear a sua suspensão
quando a controvérsia tiver por fundamento a demonstração das hipóteses previstas no
o da
art. 4
Lei 8.347/1992.
5. De outro lado, a argumentação remanescente do agravante evidencia
que este sim procurou trazer para a estreita via deste incidente processual fundamentos
a respeito das questões de mérito debatidas na demanda principal, sob o pretexto de
que sua argumentação, por revelar a alegada plausibilidade de sua tese, conduz
necessariamente à inexistência de lesão à ordem pública. Nesse sentido, não cabe,
neste incidente processual, aprofundamento na análise das teses de que inexiste risco
do pagamento em duplicidade à luz das Leis 7.990/1989 e 9.478/1997, ou a respeito da
viabilidade técnica e operacional para cálculo da parcela acima de 5% na distribuição
dos royalties.
6. Por último, a mais recente jurisprudência do STJ vem se firmando no
sentido de que as decisões judiciais de natureza precária/provisória que
interferem especificamente no mercado regulatório sobre a distribuição de
royalties geram insegurança jurídica e causam desequilíbrio imediato e
indesejável aos entes públicos que já recebiam recursos conforme a legislação de
regência.
Documento eletrônico VDA53804279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:22
Código de Controle do Documento: c7bd35ca-a13a-49f3-8f33-2c34da7ac252

7. Agravo Interno não provido.
(AgInt na SLS n. 3.452/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
3/12/2024.

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. ENQUADRAMENTO DE MUNICÍPIO COMO
BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DE ROYALTIES MARÍTIMOS E
TERRESTRES. INTERVENÇÃO NO MERCADO REGULADO. AUSÊNCIA DE
CRITÉRIOS TÉCNICOS. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. A agência reguladora possui legitimidade para ajuizar pedido de
suspensão quando não defende meros interesses econômicos dos municípios que já
participam da divisão dos royalties mas, sim, atua em defesa da manutenção do
mercado regulado, definido em lei e por ela disciplinado a partir de critérios técnicos e
dentro dos poderes que lhe foram conferidos pela já citada Lei n. 9.478/97.
2. Identifica-se a presença de risco de grave lesão à ordem pública,
representada no interesse em manter a estabilidade de um mercado regulado, nas
incertezas decorrentes de medidas judiciais de natureza provisória que determinam a
revisão de critérios para pagamento/recebimento de royalties marítimos e terrestres
sobre gás natural.
3. As decisões que anteciparam a tutela, por interferirem, de forma
imediata e provisória, na distribuição dos royalties para alcançar municípios
eventualmente afetados por instalação de embarque e desembarque terrestre de
petróleo e/ou gás natural, ou por serem confrontantes com municípios
produtores, geram incerteza e insegurança jurídica.
4. Mais ainda se justifica a excepcional admissão do pedido de suspensão
de liminar e sentença quando se atenta para o potencial "efeito multiplicador" causado
pelas decisões suspensas em face da existência de 31 processos com 11 liminares
produzindo efeitos, nos quais não foram estabelecidos critérios mínimos ou mesmo
parâmetros de como deverá ser feita a inclusão dos municípios beneficiados com a
tutela recursal antecipada deferida.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt na SLS n. 3.182/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
28/4/2023.

AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP.
ENQUADRAMENTO
DE
MUNICIPIO
COMO
BENEFICIÁRIO
DO
PAGAMENTO DE ROYALTIES MARÍTIMOS E TERRESTRES. INTERVENÇÃO
NO MERCADO REGULADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. LESÃO À
ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS EVIDENCIADOS.
1. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bioconbustíveis - ANP
tem legitimidade para postular a suspensão de tutela recursal antecipada, deferida por
Documento eletrônico VDA53804279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:22
Código de Controle do Documento: c7bd35ca-a13a-49f3-8f33-2c34da7ac252

desembargador do TRF1, em defesa da manutenção do mercado regulado, definido em
lei e por ela disciplinado a partir de critérios técnicos e dentro dos poderes que lhe
foram conferidos pela Lei n. 9.478/97.
2. Decisão que, a par de, potencialmente, ensejar desorganização,
instabilidade e insegurança no mercado regulado e na distribuições dos royalties, não
cuidou de definir, ainda que de forma provisória, como deveria ser incluído o
município beneficiado, em que proporção participaria, enfim seria sua participação
junto dos demais integrantes.
3. Ocorrência de risco à ordem pública, assim compreendido o
interesse na manutenção de um mercado regulado estável e seguro, que lida com
fonte de energia de importância estratégica à soberania nacional e cujos recursos
financeiros gerados são destinados a áreas sensíveis dos municípios beneficiados
(art. 50-E da
.
Lei n. 9.478/97)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt na SLS n. 3.138/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/4/2023,
25/4/2023.

Afasto, ainda, a alegação de perigo da demora reverso. A Suspensão, via
excepcional de defesa do interesse público, consiste em incidente no qual se busca a
reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no
em
status quo ante
prejuízo da Fazenda Pública. Assim, a contracautela almeja afastar uma situação
de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, resguardando a coletividade de
potencial risco de lesão aos bens legalmente tutelados. Não é o caso do Município da
Estância Hidromineral de Poá/SP, que impetrou o
.
mandamus
Por fim, não merece acolhida a tese de que o § 9o do
o da
art. 4
Lei 8.437/1992,
que disciplina a extensão temporal da suspensão, não se aplica ao Mandado de Segurança.
Nos termos da
"
,
Súmula 626/STF,
a suspensão da liminar em mandado de segurança
salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em
a ou, havendo recurso, até a sua
julgado da decisão definitiva de concessão da seguranç
manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida
coincida, total ou parcialmente, com o da impetração."
Com essas considerações,
.
nego provimento ao Agravo Interno
É como
.
voto
Documento eletrônico VDA53804279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:22
Código de Controle do Documento: c7bd35ca-a13a-49f3-8f33-2c34da7ac252

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na SLS 3.608 / DF
Número Registro: 2025/0218631-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10416804020244010000 10554814220234013400 10828594120214013400
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICIPIO DE GUARAREMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
NESTOR CASTILHO GOMES - SC021175
AMANDA KAROLINI BURG - SC048663
INTERES.
: MUNICIPIO DE POA
PROCURADOR : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
PROCURADOR
MARCOS ANTONIO FAVARO - SP273627
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS - FUNCIONAMENTO DE
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE POA
PROCURADOR : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
PROCURADOR
MARCOS ANTONIO FAVARO - SP273627
Documento eletrônico VDA54053690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: bf639c03-a95b-4ed5-a956-63f6285210f1

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GUARAREMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
NESTOR CASTILHO GOMES - SC021175
AMANDA KAROLINI BURG - SC048663
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Luis Felipe Salomão. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: bf639c03-a95b-4ed5-a956-63f6285210f1